Tribunal: STF
Processo: ARE 916191
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-17
Data de publicação: 2015-12-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Professores da rede pública de ensino. Gratificação de Atividade de Ensino Especial. Prequestionamento. Ausência. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Devido processo legal. Ofensa reflexa. Repercussão geral. Inexistência. Precedentes. 



    1. Inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, como ocorre no caso dos autos, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    4. O Plenário do STF, no exame do ARE nº 794.364/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 706, concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão relativa à Gratificação de Atividade de Ensino Especial, dado seu caráter infraconstitucional. 



    5. Agravo regimental não provido.